Tribunal: TJBA
Processo: 8024807-98.2021.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8024807-98.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: EDNA DE ASSIS REGO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA
:
AGRAVO
INTERNO EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
INCORPORAÇÃO DA VPNI.
QUEST
ÃO
DEVIDAMENTE RESOLVIDA
NA DECISÃO AGRAVADA
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
CARACTERIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno visando a modificação de decisão monocrática que determinou a implementação do piso nacional do magistério, com reflexo nas demais parcelas que compõem a remuneração da parte Exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em debate a tese de impossibilidade de reajuste da parcela denominada Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, na mesma proporção de reajustes
aplicados ao subsídio dos profissionais do magistério aposentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Nota-se no presente caso, com relação à tese suscitada pelo Agravante, que
houve simples repetição de fundamentos já apreciados por ocasião da análise
de prévios incidentes, a exemplo da impugnação ao cumprimento de sentença
,
o que equivale a dizer que não houve impugnação específica aos termos da decisão recorrida.

4.
É também notável a tentativa de
modificar entendimento firmado em julgamento de Ação Mandamental
Coletiva
, em nítida ofensa à coisa julgada, o que revela apenas o intuito de procrastinar o andamento do Feito.

5
. A
regra do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é clara ao definir a necessidade de que
o
Recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada que pretende rediscutir,
sob pena de caracterizar-se a ausência de pressuposto para conhecimento do Recurso.

6
. Sendo esta a hipótese verificável no caso em análise, faz-se necessário não conhecer do Recurso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Agravo Interno não conhecido.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
art. 1.021, §
§
1º
e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg no Ag 73965 MG, Rel. Min.
Barros Monteiro, Quarta Turma, j.
21/11/1995, DJ
e
05/02/1996;
STJ,
AgInt no AREsp 1695242/MG, Rel. Min.
Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j.
15/03/2021, DJe 18/03/2021;
STJ,
AgInt no AREsp 1752533/MT, Rel. Min.
Nancy Andrighi, Terceira Turma
, j. 15/03/2021, DJe 18/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA